Tribunal: STF
Processo: RHC 211801
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Habeas Corpus 696.422/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo de Execução Penal indeferiu ao recorrente o pedido de prorrogação da permissão de saída para tratamento médico em regime domiciliar, por entender inexistir óbice ao tratamento médico durante o cumprimento da pena em regime fechado.



    A defesa, então, interpôs o Agravo em Execução n. 0029056-41.2018.8.12.0001, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual negou provimento ao recurso. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, requerendo, em linhas gerais, "que o paciente seja mantido em regime domiciliar para tratamento médico.".



    O Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 696.422/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APENADO NO REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, pois destacou situação prevista no inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal, que autoriza a decisão monocrática do habeas corpus quando houver jurisprudência dominante acerca do tema. 



    2. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. 



    3. As instâncias a quo apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que, a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente, não foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional. 



    4. Para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    5. Ademais, o reeducando cumpre pena por tráfico ilícito de entorpecentes e, desde 15/9/2020, quando o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 78, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ foi ampliada e passou a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos". 



    6. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer "o provimento do presente recurso para o fim de prorrogar a permissão de saída para tratamento médico em regime domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou enquanto durar o tempo de contágio da PANDEMIA, com o respectivo monitoramento eletrônico.".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à impossibilidade de "prorrogar a permissão de saída para tratamento médico em regime domiciliar", nos termos seguintes:



    [...]



    Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada. 



    Primeiramente, cumpre ressaltar que a decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, pois destacou situação prevista no inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal, que autoriza a decisão monocrática do habeas corpus quando houver jurisprudência dominante acerca do tema. 



    Conforme consignei no decisum agravado, não olvido que ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 



    Além disso, a "Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, [...], por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais" (AP 996 AgR-quinto, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/9/2020). 



    A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. 



    Na hipótese, trata-se de agravante que cumpre pena de 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    O Juízo singular, em março de 2020, concedeu prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico ao reeducando, em razão de pertencer ao grupo de risco da covid-19. Entretanto, após a notícia de descumprimento das condições impostas, o benefício foi revogado. 



    Posteriormente, a referida benesse foi restabelecida "em decorrência da justificativa apresentada pela defesa" (fl. 143). Não obstante o novo descumprimento das condições, após alegações de que o estado de saúde do apenado teria se agravado, o Juiz da execução autorizou a manutenção da prisão domiciliar até a realização de perícia médica especializada. 



    Realizado o referido exame, "o Perito afirmou que o custodiado necessita de acompanhamento com neurologista, mas que, ainda assim, é possível a submissão do sentenciado ao tratamento adequado no curso do cumprimento da reprimenda, razão pela qual houve o indeferimento do pedido de prorrogação da permissão de saída para tratamento médico em regime domiciliar" (fls. 143-144. grifei). 



    A Corte de origem, ao manter o indeferimento do benefício, destacou que, "embora o agravante esteja incluído no grupo de risco para infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), o laudo pericial concluiu ser possível submetê-lo ao tratamento adequado no curso do cumprimento da reprimenda, desde que o acesso a consulta e exames lhe sejam garantidos e seja previamente avaliado por neurologista, para adequação do tratamento a fim de se evitar nova crise" (fl. 209). 



    Acrescentou que o ora insurgente "já recebeu as duas doses de 'Astrazeneca' (mov. 171.2), o que, embora não lhe garanta total imunização, certamente reduz a percentuais mínimos a chance de contrair a doença em seu quadro grave" (fl. 209). E conclui que, em razão da Recomendação n. 78 do CNJ, publicada em 15/9/2020, que incluiu o art. 5º-A à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "tendo o agravante sido condenado por crime hediondo (tráfico ilícito de drogas), também não se lhe aplicam as medidas contidas no art. 5º da Recomendação n.° 62/2020 do CNJ" (fl. 210). 



    Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que, a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente, não foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional. 



    Outrossim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    Nesse sentido:



    [...]



    De se destacar, por fim, que o reeducando cumpre pena por tráfico ilícito de entorpecentes e, desde 15/9/2020, quando o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 78, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ foi ampliada e passou a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: "Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por [...] crimes hediondos". 



    Aplica-se ao caso o entendimento de que: 



    [...] 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Da leitura do supracitado trecho, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a possibilidade de prisão domiciliar do recorrente em face da pandemia de covid-19.



    É de se ver que "as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que, a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente, não foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional.". 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às alegações do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. As instâncias a quo apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que, a despeito da comprovação de comorbidade pré-existente, não foi demonstrada a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional.". 



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. Aqui, para qualquer entendimento diverso, também seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente